Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-77.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-77.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA VIRGINIA ELOY DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES POR IMPLEMENTO DE IDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INADEQUADO MANEJO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado, com relação à exclusão dos dependentes pelo implemento da idade.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão, contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento, e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo diante da conclusão deste colegiado.

5. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que examinou detidamente as cláusulas contratuais e normas aplicáveis, fundamentando adequadamente a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000245-77.2024.8.05.0078
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargados
MARIA VIRGINIA ELOY DA COSTA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR20